Tribunal: TJDFT
Processo: 0702442-32.2024.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. COMPETÊNCIA EXAURIDA. RECURSOS JULGADOS. NÃO CABIMENTO. OMISSÃO. CUMULAÇÃO DA SELIC COM JUROS. INEXISTÊNCIA. RECURSO E INCIDENTE INFUNDADOS E PROTELATÓRIOS. APLICAÇÃO DE MULTA.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL contra acórdão que rejeitou a preliminar de inadmissibilidade da apelação, conheceu da apelação e do reexame necessário, negou provimento à apelação e deu parcial provimento ao reexame necessário, para fixar o termo inicial da prescrição quinquenal na data da notificação do indeferimento administrativo do requerimento para pagamento retroativo das parcelas remuneratórias.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se é cabível a suspensão do processo até o julgamento da ADI n. 7.435/RS e do Tema n. 1.349 pelo Supremo Tribunal Federal; e (ii) verificar a existência de omissão no acórdão embargado quanto à aplicação da SELIC na correção da condenação, sem cumulação com juros de mora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há omissão no acórdão embargado, pois a decisão de origem já determinou expressamente a aplicação da SELIC de forma simples a partir de 09/12/2021, sem cumulação com juros de mora, conforme o artigo 3o da Emenda Constitucional n. 113 de 2021.
4. A suspensão do processo é incabível, pois o Supremo Tribunal Federal não determinou a suspensão nacional dos processos que discutem a aplicação da SELIC, tendo apenas suspendido especificamente o RE n. 1.495.558.
5. A pretensão de suspensão processual formulada nos embargos de declaração tem caráter manifestamente protelatório, pois foi apresentada apenas após o julgamento da apelação e do reexame necessário, sem justificativa plausível para a não arguição anterior.
6. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida, sendo inadequados para obter o rejulgamento da apelação sob o pretexto de prequestionamento.
7. Diante do caráter manifestamente protelatório do recurso, é cabível a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração conhecidos. Requerimento de suspensão do processo indeferido. Recurso não provido. Multa aplicada ao embargante em razão do caráter protelatório do recurso.
Teses de julgamento:
1. Não há omissão na decisão que determina a aplicação da SELIC de forma simples, sem cumulação com juros de mora, a partir de 09/12/2021, nos termos do artigo 3o da Emenda Constitucional n. 113 de 2021.
2. A suspensão do processo para aguardar o julgamento da ADI n. 7.435/RS e do Tema n. 1.349 pelo Supremo Tribunal Federal é incabível na ausência de determinação expressa de suspensão nacional dos processos.
3. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada e, quando opostos com caráter manifestamente protelatório, ensejam a aplicação de multa.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, I, II e III, e 1.026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1966316, 0732220-04.2024.8.07.0000, j. 05/02/2025, Acórdão 1334153, 07115334720178070001, j. 28.04.2021; Acórdão 1438181, 07113456620188070018, j. 21/7/2022; Acórdão 1701445, 07227217720218070007, j. 18.05.2023 e Acórdão 1732965, 07456849720218070001, j. 27/7/2023.